Tribunal: TJPA
Processo: 0420692-02.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0420692-02.2016.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARTA INES ANTUNES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA SEM JUNTAR TÍTULO ORIGINAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL NÃO CUMPRIDA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.

O juízo de 1º grau julgou extinta a ação de resolução de mérito ante a inobservância do exequente em juntar o título executivo. O valor do contrato supera um milhão de reais e a dívida restante estaria sendo cobrada no valor de
R$ 421.126,26 (quatrocentos e vinte e um, cento e vinte e seus reais e vinte e seis centavos). O banco alega que foram pagas 51 parcelas de um contrato com total de 96 parcelas.

2.

O despacho inicial não foi cumprido e a parte juntou petição alegando a desnecessidade de juntada do título original. Ademais, pelas parcelas cobradas e o nome da instituição não foi possível concluir de qual empréstimo consignado na folha de pagamento da executada estava se tratando. Ação executiva necessita da apresentação do título executivo, caso contrário existem outras formas de constituir dívida em ação de conhecimento.

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo a decisão atacada.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIEAMENTOS S.A.

contra sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, proposta em face do
MARTA INÊS ANTUNES LIMA
, julgou extinta ação pois a parte exequente não realizou os atos processuais que lhe competiam.

O Banco Bradesco, ora apelante, ingressou com ação executiva informando ter realizado empréstimo para a executada no valor de R$ 1.104.912,96 (um milhão cento e quatro mil, novecentos e doze reais e noventa e seis centavos), divididos em 96 parcelas, as quais foram adimplidas 51 parcelas. O contrato teria duração de 08/08/2011 até 08/07/2019, ainda restando um débito de R$ 421.126,26 (quatrocentos e vinte e um, cento e vinte e seus reais e vinte e seis centavos).

Ao receber a ação, o Juiz de primeiro grau determinou a emenda da inicial para a juntada do título original.

O exequente ingressou com petição alegando ser desnecessária a juntada original para o caso concreto, tendo em vista que o título “não era circulável”.

O Juiz de primeiro grau extinguiu a ação.

Foi interposto recurso de Apelação alegando que houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para a juntada do título, e a desnecessidade do título executivo. Requereu a reforma da sentença para o prosseguimento da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões a apelação.

O recurso foi recebido no duplo efeito.

O Ministério Público de 2º grau não apresentou parecer pela desnecessidade em caso de questões meramente patrimoniais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O recurso de apelação baseia-se em duas alegações: ausência de intimação para juntada do contrato original, sendo considerado cerceamento de defesa; e a alegação de desnecessidade do título.

O primeiro ponto questionado acerca da ausência de intimação para juntada de contrato original não merece prosperar, tendo em vista que no despacho inaugural o Juiz de primeiro grau já determinou a emenda da petição inicial, facultando a juntada do contrato para o prosseguimento regular da ação.

Ademais, em simples leitura, percebe-se que o Juiz colacionou jurisprudência no sentido de entender pela importância das peças originais.

Verifico ainda a petição juntada pelo Banco em que justifica a não juntada do contrato de empréstimo original, junta jurisprudência em sentido contrário aquela apresentada pelo Juiz e pede pelo recebimento da ação.

Para ilustrar o que foi relatado, transcrevo o referido despacho:

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, a qual deve ser instruída com o original do título exequendo, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL AFIM DE QUE FOSSE APRESENTADO OTÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOS TERMOS DO ART. 267. INC. I. DO CPC. POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.

INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. -1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, cerio e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal. 0 que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as parles devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. 3. Recurso especial desprovido. (REsp 1277394/SC. Rei. Ministro MARCO BUZZI. QUARTA TURMA, jukado em 16/02/2016, DJe;. 28/03/2016) (grifei) 2- Nessa medida, com escora no art.319 c/c art.798, I, a, do Código de Processo Civil, faculto ao exequente emendar a inicial, no prazo de 15(quinze) dias. a fim de apresentar o original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art.321, parágrafo único, do CPC. 3- Intimem-se.

Assim, percebe-se a determinação expressa de juntada do contrato original, em seguida da petição do banco apresentando sua justificativa, o que denota evidentemente a discordância com a decisão judicial.

O cerne do recurso é justamente o segundo argumento apresentado, em que o Banco alega ser dispensável a apresentação do documento original.

Pois bem. Em uma reflexão acerca do deslinde dos fatos ocorridos no processo, verifico o quanto os argumentos encontram-se intrinsecamente interligados, tendo em vista que o procedimento adotado nos autos se encontra baseado no
códex
de ritos de 2015:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Neste ponto, o Juiz de primeiro grau e destinatário da prova, entendeu que o título extrajudicial que formou a dívida em valor superior a um milhão de reais é necessário, e determinou sua emenda.

Entendimento corroborado pela jurisprudência dos tribunais pátrios:

“AUSENCIA DE TITULO ORIGINAL. INERCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVDO.

Se o autor não responde ao claro comando judicial para apresentar emenda a petição inicial, na hipótese do art. 312 do CPC, revela-se acertada a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, I, do referido diploma legal, quando este não promove a juntada da cédula de crédito bancário apta a subsidiar a execução, mesmo tendo sido intimado a fazê-lo. Apelação conhecida e desprovida. TJDF- 20150810054746, DATA DE PUBLICAÇÃO 07.12.2017.”

“EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSENCIA DO TITULO ORIGINAL. Sentença mantida em sede de apelação. Irresignação do banco exequente. Inexistência de qualquer irregularidade no
decisium
.

TJ- RJ- APELAÇÃO 00146112720128190003- RJ/ANGRA DOS REIS. DATA DE PUBLCIAÇÃO 01/02/2016.”

O título executivo demonstra a liquidez e certeza da dívida, a partir dele é possível auferir o valor da dívida restante, considerando que a parte executada pagou um importante percentual do total, uma vez que a dívida foi parcelada em 96 vezes, sendo adimplida 51 parcelas.

É importante ressaltar também que o título confere o direito a parte de ingressar com Ação Executiva, e sem ele, é possível a proprositura de outros tipos de ação de conhecimento para constituir a dívida. Assim, relembramos a enorme diferença entre a ação de conhecimento e ação de execução forçada, eis a importância do título extradicial.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Em leitura ao parágrafo único, observa-se o acerto da decisão de primeiro grau quanto primeiro item questionado, acerca do procedimento adotado nos autos.

Por fim, insta salientar que não encontrei correspondência entre o contrato firmado e a executada, levando em consideração o valor, o numero de parcelas e o contracheque juntado as folhas 75 (desconto consignado), sendo outra razão para corroborar o entendimento do Juízo de primeiro grau em determinar a juntada do contrato para a correta aferição do valor ainda devido.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada.

É o voto.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020